Tribunal: TJES
Processo: 5008589-91.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008589-91.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: NACIP FERREIRA VIEGA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO
PENAL. DECRETO PRESIDENCIAL Nº
11.302/
2022. INDULTO NATALINO. UNIFICAÇÃO OU SOMA DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE.
CUMPRIMENTO DE PENA DE CRIME CONSIDERADO IMPEDITIVO ATÉ 25/12/2022.
NÃO PREENCHIMENTO.
RECURSO

CONHECIDO E
IMPROVIDO.

1.
No caso,
seria
possível reconhecer o indulto nos moldes do art. 5º do decreto em questão em relação à condenação oriunda dos autos nº 0004047-26.2003.8.08.0030. Entretanto,
existem mais
três condenações, sendo duas delas por crimes não passíveis da concessão de indulto previstos no art. 7º, havendo a restrição imposta no parágrafo único do art. 11, que impõe o cumprimento integral da pena correspondente aos crimes impeditivos.

2.

O
agravante ostenta mais
duas
condenaç
ões
pela prática de crimes
impeditivos
e su
as Guias de Execução Penal totalizam
47
(
quarenta e sete
) anos
e 10
(
dez
) meses
de pena
,
tendo cumprido apenas
09
(
nove
) anos,
10
(
dez
) meses e 2
7
(vinte e
sete
) dias
,
sendo certo que o
art.
11 do Decreto
Presidencial
em comento

exige
que

todas as
infrações se
jam
somadas
ou
unif
i
cadas
até o dia 25/12/2022,
para fins de cálculo do benefício.

3
.

Recurso conhecido e
im
p
rovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
5008589-91.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: NACIP FERREIRA VIEGA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Agravo em Execução Penal interposto p
or
NACIP FERREIRA VIEGA

em face da decisão proferida pel
o Juízo da 2ª Vara Criminal de
Colatina
nos autos
da execução
tombada sob o nº
0049188-38.2018.8.08.0407
,
que

indeferiu o pedido de indulto
referente a
Ação Penal nº
0004047-26.2003.8.08.0030
,
em que foi condenado pela prática do crime previsto no
art.
171, do Código Penal
.

Em suas
razões recursais,
o d. Representante da

Defensoria Pública

Estadual
alega,
em s
uma
,
que:
I)
preencheu o requisito objetivo necessário à declaração do indulto quanto à condenação oriunda dos autos nº
0004047-26.2003.8.08.0030
, com base no artigo 5º, do Decreto nº 11.302/2022
;
II)
embora a execução compreenda outros delitos, não cabe a
aplicação da
norma impeditiva
d
o
parágrafo único
do art. 11
, já que o art. 5º
dispõe que, na hipótese de concurso de crimes,
deve ser considerada a
pena abstrata
relativa a cada delito;
III) no caso, as condenações do recorrente se deram em momentos distintos, sem qualquer conexão,
sendo certo
que não houve concurso de crimes;
IV) o termo “concurso” deve ser compreendido em compasso com a sua definição jurídico-penal, não bastando a singela pluralidade de infrações penais, mas que, para além disso, aquelas sejam originadas de um mesmo contexto fático, em circunstâncias comuns; V) a vedação do parágrafo único do art. 11 somente impediria a concessão do indulto no caso de concurso de crimes entre delito
s
indultado
s
e delito
s
vedado
s
ao indulto, antes do cumprimento integral deste, mas não no caso de unificação das penas (soma para fins de apuração do
restante da pena pendente de cumprimento
).
Prequestiona a matéria.

Em contrarrazões, o d. Promotor manifestou-se pelo desprovimento do recurso com a manutenção integral da decisão objurgada.

O MM. Juízo
a quo
manteve
o
decisum

atacad
o
.

Parecer
Ministerial
pelo desprovimento do recurso (ID
5714680
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Da análise dos autos,
entendo
que a irresignação não merece prosperar.

No caso,
seria
poss
ível
reconhec
er
o indulto nos moldes do art.
5º do decreto em questão
em relação à condenação oriunda dos autos nº
0004047-26.2003.8.08.0030
.
Entretanto,
existem mais
três condenações,
sendo duas delas
por crimes não passíveis da concessão de indulto previstos no art. 7º, havendo
a
restrição imposta no parágrafo único do art. 11, que impõe o cumprimento integral da pena correspondente aos crimes impeditivos.

Como visto, a defesa almeja a concessão do indulto
previsto
no Decreto Presidencial nº 11.302/2022,
com base apenas
em
uma das condenações do
agravante
.

No caso
,
entretanto,
o agravante ostenta mais
duas
condenaç
ões
pela prática de crimes
impeditivos
e su
as
Guias de Execução Penal totalizam
47
(
quarenta e sete
) anos
e 10
(
dez
) meses
de pena,
tendo cumprido apenas
07
(
nove
) anos,
10
(
dez
) meses e 2
7
(vinte e
sete
) dias
,
sendo certo que o
art.
11
do Decreto
Presidencial
em comento

exige
que

todas as
infrações se
jam
somadas
ou
unif
i
cadas
até o dia 25/12/2022
,
para fins de cálculo do benefício.

Dessa maneira
,
o
indulto concedido nos termos do Decreto nº 11.302/22 não abrange os
demais
crimes
praticados pelo agravante, e, a
inda que assim não fosse,
a redação do parágrafo único do art. 11
do decreto
veda a concessão da benesse ao
delito
considerado não impeditivo,
enquanto
o condenado não cumprir a pena
d
o impeditivo
,
que deve ocorrer até a data l
imite
de
25/12/2022, o que
também
não
se deu
na espécie.

N
o mesmo sentido, os seguintes arestos:

AGRAVO A EXECUÇÃO - INDULTO - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO DECRETO Nº 11302/2022 - RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Dentre os crimes praticados pelo agravante há dois que se encontram na lista impeditiva de concessão da benesse natalina trazida pelo o 7º, II e VI do Decreto n.º 11.302/2022. 2. Não tendo o agravante cumprido integralmente as penas impostas nos crimes impeditivos na data limite prevista no decreto, restando-lhe 13 (treze) anos e 02 (dois) meses de pena privativa de liberdade, não restou preenchidos os requisitos para a concessão do indulto natalino. 3. Ainda que não exista concurso de crimes, a jurisprudência pátria entende que em caso de unificação de penas é necessário o cumprimento das penas impeditivas nos termos do artigo 11. 4. Recurso não provido.
(TJES, Agravo em execução
nº
5008314-45.2023.8.08.0000
,
2
ª Câmara Criminal,
Relator: Des.
Willian Silva
,
Julgado em 2
4
/
08
/2023)

AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO N. 11.302/2022. ARTIGO 5º C/C ARTIGO 7º C/C PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 11. CRIME IMPEDITIVO. PENA NÃO CUMPRIDA. REEDUCANDO QUE NÃO FAZ JUS AO

BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 5º do Decreto nº 11.302/2022 preconiza, no caput, que “será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.” 2. No parágrafo único do referido dispositivo legal, consta a seguinte ressalva: “para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.” 3. Contudo, o parágrafo único, do artigo 11 do Decreto nº 11.302/2022 dispõe que “não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.” 4. Os crimes impeditivos arrolados no artigo 7º do Decreto nº 11.302/2022 são: “os hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990 e praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;” 5. Destarte, aplicando-se a literalidade do dispositivo legal, tem-se que relativamente ao crime sediado no artigo 14 da Lei 10.826/03, o reeducando faria jus ao benefício, pois a pena privativa de liberdade em abstrato é inferior a 5 anos. Contudo, por força da redação do parágrafo único, do artigo 11, do Decreto nº 11.302/2022 não faz jus a concessão do indulto natalino relativamente ao crime não impeditivo, pois o reeducando ostenta condenação relativa a crime impeditivo (artigo 157, §2°, II, do Código Penal), não tendo a pena sido integralmente cumprida, conforme informação extraída do Sistema Eletrônico de Execução Unificado. 6. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Agravo em execução
nº
5008492-91.2023.8.08.0000
,
1
ª Câmara Criminal,
Relator
a
: Des.
Rachel Durão Correia Lima
,
Julgado em
11
/
09
/2023)

Pelas razões acima expostas, sem mais delongas,
CONHEÇO
DO RECURSO E
NEGO-
LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)